Tribunal: STF
Processo: Rcl 30153
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 34. Pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho (GDASST) a servidores públicos inativos e pensionistas. Necessidade do reconhecimento do direito à paridade no momento da concessão do benefício. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. O pagamento da vantagem GDASST a servidor público inativo ou pensionista está condicionado à comprovação de seu direito à paridade previdenciária no momento da concessão do benefício.



    2. A circunstância de o benefício previdenciário ter sido concedido após a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 não é, por si só, fundamento suficiente para se concluir não ser a beneficiária contemplada pela paridade. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional não é a via adequada para se solucionar a controvérsia quanto à comprovação nos autos de que a concessão do benefício previdenciário está regulamentada pelas regras de transição instituídas pelas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005, por ser necessária a reelaboração da moldura fática do processo de referência, a qual é incabível em sede originária.



    4. Agravo regimental parcialmente provido , mantendo-se a cassação do acórdão do TRF 1 no Processo nº 0012451-60.2008.4.01.3800 e determinando-se à autoridade reclamada que proceda a nova análise do caso concreto, à luz da orientação de que o pagamento da vantagem GDASST a servidor inativo está condicionada a seu direito à paridade previdenciária no momento da aposentação.